Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-98.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012885-98.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBIA REGINA LIMA BOAZ - CPF: 912.556.863-91 (RECORRIDO), FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA - CPF: 906.494.002-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012885-98.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1012885-98.2023.8.11.0015

Recorrente:
Allianz Seguros S.A.

Recorrida:
Rubia Regina Lima Boaz

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO ATINGIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de determinar providências quanto à destinação do salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se está caracterizada a responsabilidade civil dos requeridos por acidente de trânsito que resultou na perda total do veículo da autora; (ii) definir se o caso comporta indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil dos requeridos se configura, pois não restou comprovada a alegação de culpa exclusiva de terceiro, sendo insuficientes os elementos trazidos aos autos para afastar o nexo causal entre a conduta do condutor e o dano causado.

O valor da indenização por danos materiais, fixado com base na diferença entre o valor do veículo e o valor do salvado, encontra respaldo nas provas dos autos e atende ao princípio da reparação integral.

A responsabilidade solidária da seguradora encontra amparo na Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista sua manifestação nos autos e a vinculação contratual com o condutor do veículo causador do acidente.

A condenação por danos morais, contudo, não se sustenta, diante da ausência de lesão extrapatrimonial. O caso revela mero dissabor decorrente de acidente de trânsito sem lesões físicas ou humilhação pública, o que, segundo a Súmula 42 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não justifica reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de culpa exclusiva de terceiro em acidente de trânsito exige comprovação cabal, cujo ônus incumbe à parte ré.

A responsabilidade da seguradora, nos limites do contrato, é solidária quando aceita a denunciação da lide ou contesta o pedido principal.

A mera ocorrência de acidente de trânsito com dano material não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo quando presentes elementos que indiquem violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 186; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 42 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001250-53.2023.8.11.0005, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 17/06/2024; TJMT, N.U. 1008952-44.2023.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 13/05/2024;
TJMT, N.U. 1008008-54.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012885-98.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1012885-98.2023.8.11.0015

Recorrente:
Allianz Seguros S.A.

Recorrida:
Rubia Regina Lima Boaz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Allianz Seguros S.A..

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id’s. 322007908 e 322007917)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado, solidariamente, as partes requeridas ao pagamento de
R$16.531,00 (dezenove mil quinhentos e trinta e um reais)
a título de indenização por danos materiais e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, bem como determinou que, no prazo de 30 dias, a autora fosse comunicada do depósito da condenação, indicando a

localização e fornecendo a documentação que esteja ainda em seu poder para que a empresa requerida adotasse, às suas custas, as providências necessárias para a transferência do salvado para seu nome
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 322007919):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Defende que a condenação por danos morais é indevida.

Contrarrazões
(Id. 322007922):

defende a manutenção a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012885-98.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1012885-98.2023.8.11.0015

Recorrente:
Allianz Seguros S.A.

Recorrida:
Rubia Regina Lima Boaz

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, formulados por Rubia Regina Lima Boaz em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Da exordial, extrai-se que em 14/01/2023, o veículo conduzido por Pedro Henrique Gonçalves Rodrigues, colidiu com o veículo da autora, um Chevrolet/Celta, que estava estacionado no acostamento da Avenida dos Ingás, no Jardim Maringá, em Sinop/MT. Em decorrência do impacto, o veículo da autora sofreu perda total.

Os requeridos alegaram que o acidente foi causado por um terceiro veículo (Fiat/Strada, placa OBM-9A16), que teria invadido a preferencial do condutor Pedro Henrique, provocando o abalroamento que resultou na colisão com o veículo da autora.

A controvérsia central reside em definir se há responsabilidade civil dos requeridos pelo acidente que resultou na perda total do veículo da autora, bem como se são devidos danos morais em decorrência do sinistro.

Inicialmente, quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro e aplicação da teoria do corpo neutro, verifica-se que o Juízo
a quo
analisou corretamente a questão. Conforme bem pontuado na sentença, o ônus de comprovar a excludente de responsabilidade era dos requeridos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No entanto, não foram produzidas provas suficientes da participação de um terceiro veículo no acidente. A única testemunha ouvida, Sra. Juniele, apenas relatou ter "ouvido dizer" sobre a existência de um terceiro veículo, sem tê-lo presenciado efetivamente. Ademais, embora conste dos autos a menção a uma placa (OBM-9A16) que supostamente pertenceria a um veículo Fiat/Strada, não houve qualquer indicação de quem seria o proprietário, nem foram arroladas testemunhas que pudessem corroborar tal versão.

Assim, não tendo sido comprovada a excludente de responsabilidade e, considerando que o veículo da autora estava estacionado quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo primeiro requerido, resta configurada a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos causados.

Quanto aos danos materiais, o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 19.531,00 – dezenove mil quinhentos e trinta e um reais) corresponde à diferença entre o valor de aquisição do veículo (R$ 22.331,00 – vinte e dois mil quinhentos e trinta e um reais) e o valor obtido com a venda do salvado (R$ 2.800,00 – dois mil e oitocentos reais), estando adequado às provas dos autos e ao princípio da reparação integral do dano.

No tocante à responsabilidade da seguradora, aplica-se a Súmula 537 do STJ:
"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

Contudo, no que se refere aos danos morais, a sentença merece reforma. Isso porque, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, o mero acidente de trânsito com danos exclusivamente materiais, sem lesões físicas ou outras circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Importa salientar que a Súmula n.o 42 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que “
a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
”.

Exige-se, portanto, prova inequívoca de abalo à reputação da empresa perante sua clientela ou no seu ramo de atuação.

No caso em análise, embora o veículo da autora tenha sofrido perda total, não houve lesões corporais ou outras circunstâncias que extrapolassem os dissabores normalmente decorrentes de um acidente de trânsito. A privação temporária do uso do veículo e os transtornos daí advindos, por si só, não caracterizam abalo moral indenizável, constituindo meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade.

Ademais, a autora não juntou aos autos comprovação de que realizou reclamações, a fim de resolver a questão administrativamente.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Desse modo, ausente demonstração de que a parte autora tenha sido submetida à humilhação, constrangimento ou outra situação que implicasse violação de direito da personalidade jurídica, trata-se de mero dissabor, inerente à dinâmica das relações comerciais.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...).
A Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT dispõe que “a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais”. 5. No caso concreto, não há comprovação de violação aos direitos da personalidade do recorrente, sendo insuficientes os transtornos e desgastes naturais decorrentes do evento para configurar dano moral indenizável. 6. Precedentes das Turmas Recursais do TJMT reforçam a necessidade de prova concreta do sofrimento extrapatrimonial para o reconhecimento do dano moral.
(...). (N.U 1008008-54.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, considerando que o acidente de trânsito não caracteriza, por si só, dano moral e, ausente nos autos qualquer comprovação de lesão aos direitos de personalidade da autora, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025